Tribunal: TJMT
Processo: 1044482-41.2022.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044482-41.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), MARCOS JOSE DE ARAUJO (APELADO), MARCOS JOSE DE ARAUJO - CPF: 861.983.191-72 (APELANTE), LEILA NUNES GONCALVES E OLIVEIRA - CPF: 011.800.416-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CET. ENCARGOS CONTRATUAIS. TARIFAS. SEGURO PRESTAMISTA. IOF. MORA CONFIGURADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e o domínio do bem alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira, bem como julgou improcedente o pedido reconvencional do devedor, em contrato de financiamento de veículo com posterior renegociação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há abusividade na capitalização de juros e na taxa aplicada após renegociação contratual; (
ii
) os encargos contratuais, tarifas, seguro prestamista, IOF e CET seriam ilegais ou excessivamente onerosos; (
iii
) eventual abusividade seria apta a descaracterizar a mora; e (
iv
) é cabível a discussão sobre prestação de contas e multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 no bojo da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

A capitalização de juros ocorreu em periodicidade mensal, devidamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao
duodécuplo da mensal para caracterizar a capitalização, conforme entendimento consolidado do STJ.

A taxa de juros pactuada no aditivo contratual foi respeitada, inexistindo confusão entre juros remuneratórios e Custo Efetivo Total, que compreende encargos acessórios legalmente admitidos.

A ausência de abusividade nos encargos principais impede a descaracterização da mora, sendo irrelevante, para esse fim, eventual discussão sobre encargos acessórios.

As tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato são lícitas quando expressamente previstas e comprovada a prestação do serviço, inexistindo prova de onerosidade excessiva.

A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando assegurada ao consumidor a faculdade de escolha.

A incidência e o financiamento do IOF decorrem de imposição legal, não havendo ilegalidade.

Questões relativas à venda do bem e à prestação de contas devem ser discutidas em ação própria, sendo inadequada sua apreciação na ação de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

2. A inexistência de abusividade nos encargos principais do contrato impede a descaracterização da mora em ação de busca e apreensão.

3. Tarifas bancárias, seguro prestamista e IOF são lícitos quando contratados de forma expressa e em conformidade com a legislação e a jurisprudência do STJ.

4. A discussão sobre prestação de contas decorrente da venda do bem deve ser veiculada em ação própria.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 487, I, 85, §§ 2º e 11; CC, art. 406; CTN, art. 161, § 1º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 246; Tema 618; Tema 958; Tema 972.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
MARCOS JOSE DE ARAUJO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
(n.1044482-41.2022.8.11.0041)
ajuizada por
AYMOR
E
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial para consolidar nas mãos da instituição financeira a posse e o domínio pleno e exclusivo do veículo marca FIAT, modelo STRADA WORKING HARD, ano 2019, cor BRANCA, placa QQC-6A32, chassi 9BD57834FKY319966, RENAVAM 001181505221, cuja apreensão liminar foi tornada definitiva. Julgou, ainda, improcedente o pedido reconvencional formulado pelo réu.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: a) a ilegalidade da capitalização diária de juros sem previsão expressa de sua taxa; b) o descumprimento contratual pela aplicação de taxa de juros diversa da pactuada no contrato aditivo de renegociação; c) a descaracterização da mora em razão das abusividades contratuais; d) a abusividade dos juros moratórios capitalizados diariamente; e) a cobrança indevida de tarifas de registro de contrato, cadastro e avaliação do bem; f) a configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista; g) a cobrança abusiva de IOF financiado; h) a onerosidade excessiva na composição do Custo Efetivo Total (CET); i) a aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º do Decreto-Lei nº 911/69 em caso de venda do bem; j) a necessidade de prestação de contas em caso de venda do bem.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a descaracterização da mora, a abusividade das cláusulas contratuais impugnadas e a consequente procedência dos pedidos reconvencionais.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
R
ecurso de
A
pelação interposto por
MARCOS JOSE DE ARAUJO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão
(n.1044482-41.2022.8.11.0041)
ajuizada por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
,
que JULGOU PROCEDENTE
O PEDIDO PRINCIPAL, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial
,
cuja apreensão liminar torno
u
definitiva.

Por conseguinte,
julgo
u
improcedente o pedido reconvencional
formulado pela parte requerida, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
e, condenou a parte ré
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
que
fixo
u
em 10% sobre o valor atualizado da causa
(
art. 85, § 2º do CPC
)
,

suspens
a
a sua exigibilidade, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Pois bem. C
onheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

O apelante alega que o contrato prevê capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa diária aplicada, o que configuraria abusividade apta a descaracterizar a mora.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Conforme bem destacado na sentença, embora o contrato contenha cláusula padronizada prevendo a possibilidade de cobrança de juros compostos
diariamente, os juros efetivamente aplicados sobre o capital mutuado foram capitalizados em periodicidade mensal e não diária.

Isso porque, como demonstrado na impugnação à contestação, a taxa mensal de 1,86% (contrato original) ou 1,80% (aditivo) capitalizada por um período de 12 (doze) meses resulta exatamente nas taxas anuais de 24,75% e 23,87%, respectivamente, convencionadas nos instrumentos contratuais.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação da capitalização mensal (Tema 246/STJ - REsp 973.827/RS).

Assim, não há que se falar em capitalização diária de juros sem prévia estipulação, tampouco em cobrança abusiva a esse título.

O apelante alega erro no contrato aditivo de renegociação, aduzindo que a taxa de juros aplicada foi de 1,96% ao mês, diversa da taxa pactuada de 1,80% ao mês.

Tal alegação, contudo, não encontra respaldo nos autos.

Conforme se verifica no aditivo de renegociação, a taxa pactuada foi de 1,80% ao mês, equivalente a 23,87% ao ano, e o CET resultante foi de 1,92% ao mês, equivalente a 26,07% ao ano.

O CET (Custo Efetivo Total) é superior à taxa de juros nominal porque inclui, além dos juros remuneratórios, todos os demais encargos e despesas do contrato. É, portanto, um indicador que reflete o custo total da operação, não se confundindo com a taxa de juros pactuada.

O valor das parcelas de R$ 2.235,95
(dois mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos)
está em conformidade com o saldo devedor
renegociado de R$ 78.454,53
(setenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos)
, considerando a taxa de juros de 1,80% ao mês e o prazo de 60 meses, não havendo, portanto, abusividade a ser reconhecida.

O apelante sustenta a descaracterização da mora em razão das abusividades contratuais que alega existir.

Contudo, o STJ já pacificou o entendimento no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972) de que
"a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora"
.

Assim, considerando que não foram identificadas abusividades nos encargos principais do contrato (juros remuneratórios e capitalização) e que eventuais abusividades em encargos acessórios não são suficientes para descaracterizar a mora, esta permanece plenamente configurada, justificando a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Quanto aos juros moratórios, o apelante alega abusividade na sua capitalização diária. Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

A cláusula contratual que prevê a incidência de juros moratórios de 1% ao mês está em conformidade com o limite legal previsto no art. 406 do Código Civil c/c art. 161, §1º do CTN.

Ademais, a capitalização de juros moratórios, assim como a dos juros remuneratórios, é permitida desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no caso em análise.

Portanto, não há que se falar em abusividade dos juros moratórios pactuados.

No que tange às tarifas de avaliação do bem, registro de contrato e cadastro, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento sobre a matéria.

A tarifa de avaliação do bem e a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro do contrato foram consideradas válidas pelo STJ no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), ressalvadas apenas as hipóteses de cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

No caso dos autos, as tarifas possuem disposição clara no contrato, inclusive com indicação dos respectivos valores, não tendo o apelante demonstrado que os serviços não foram efetivamente prestados ou que havia onerosidade excessiva.

Quanto à tarifa de cadastro, sua legalidade foi reconhecida pelo STJ no julgamento do Tema 618 (REsp 1.251.331/RS), tendo sido editada a Súmula 566/STJ, que estabelece:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

Assim, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade das tarifas questionadas.

O apelante alega que a contratação do seguro prestamista configura venda casada. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O STJ, no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), fixou a tese de que
"não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30/4/2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira".

No caso em análise, o contrato permite expressamente a opção do consumidor pela contratação do seguro, tanto que há campo específico para indicar
"sim" ou "não" quanto à inclusão do seguro, tendo o apelante optado por contratar o serviço.

Não há, portanto, comprovação de que a contratação do seguro tenha sido imposta como condição para a concessão do financiamento, o que afasta a alegação de venda casada.

No que tange à cobrança do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), trata-se de tributo federal cuja incidência decorre de lei, não cabendo ao Poder Judiciário afastar sua aplicação.

O financiamento do IOF, incluído no valor total financiado, é prática usual e lícita no mercado financeiro, não configurando abusividade, conforme já decidiu o STJ.

O Custo Efetivo Total (CET), como já mencionado, é um indicador que representa o custo total da operação de crédito, incluindo, além dos juros remuneratórios, todos os demais encargos e despesas incidentes sobre o contrato, como tarifas, seguros, tributos e outras despesas.

No caso em análise, o CET foi devidamente
informado
no contrato, em observância à legislação aplicável, notadamente a Resolução CMN n. 4.881, de 23/12/2020, não havendo que se falar em abusividade em sua composição.

Por fim, quanto ao pedido de prestação de contas em caso de venda do bem, o STJ já firmou entendimento de que as questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas no bojo da ação de busca e apreensão, devendo ser objeto de ação própria de prestação de contas.

Isso porque a ação de busca e apreensão visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, conforme disciplina o Decreto-Lei 911/69.

Portanto, embora assista ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas dada a venda extrajudicial do bem, tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
R
ecurso de
A
pelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao apelado para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026